Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723314-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON INACIO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor GERSON INÁCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Num. 47786212) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela cautelar provisória de urgência antecedente no 0724421-38.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, voltada à exibição de documentos contábeis do ano de 2022 pela presidência da associação agravada. Informa o agravante, em apertada síntese, que não obstante instada pelo Conselho Fiscal, a presidência da agravada não vem cumprindo com sua obrigação estatutária de exibir até o dia 10 de janeiro relatório anual de suas atividades. Assevera que o Conselho Fiscal, no exercício de sua competência de fiscalizar os recursos financeiros, solicitou a exibição de parte da documentação fiscal em 03/10/2022, não tendo sido atendido, tendo reiterado o pedido por outras vezes. Aduz que a apresentação de relatório anual compõe o rol de competências da presidência da agravada, bem como que a demora na apresentação dos documentos pode trazer danos irreparáveis aos associados. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a agravada seja instada a apresentar, antecipadamente, os livros, atas e documentos do ano de 2022. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inciso I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, o princípio democrático (art. 1o, caput, da CF), que rege a nossa sociedade - e do qual decorre o direito de associação (art. 5o, inciso XVII, da CF) -, exige administração clara e transparente, bem como autoriza o exercício da atividade de fiscalização constante, encontrando previsão no Estatuto Social da associação agravada (Num. 47786220), que também determina que a presidência cumpra com seu dever de prestação de conta no tempo previsto nos documentos de organização interna. Compete ao Conselho Fiscal da associação agravada compulsar, a qualquer tempo, todos os livros e documentos da associação, colhendo os dados que lhe convier (conforme art. 39, inciso XIV, do Estatuto Social da agravada – Num. 47786220), cabendo à sua presidência o dever de apresentar aos associados relatório anual sobre as atividades da associação, até 10 de janeiro do ano seguinte, após o julgamento do Conselho Fiscal (art. 26, inciso XIV). Por sua vez, evidencia-se o perigo de dano pela demora do processo (art. 300, do CPC). Não obstante referida previsão expressa, constante do art. 26, inciso XIV, do Estatuto da agravada, o agravante informa que a prestação de contas do ano de 2022 já se encontra atrasada, demonstrando, pois, a urgência da medida pleiteada. Demonstrou, ademais, que desde outubro de 2022 o seu direito de exercer o mandato de conselheiro tem sido tolhido pela ação da Presidência, de modo que evidencia-se a necessidade de superação do entrave. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, e com apoio no art. 1.019, inciso I, do CPC, antecipo a tutela recursal pretendida, determinando que a agravada forneça os documentos solicitados pelo agravante (descritos nas razões do agravo de instrumento) no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, sem prejuízo de execução execução forçada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. R Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator